Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-06.2025.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. ATIPICIDADE. NÃO EVIDENTE. DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu da prática do delito tipificado no art. 331 do Código Penal, com fundamento na insuficiência probatória. 1.1. O apelante objetiva a alteração do fundamento de sua absolvição, para que seja reconhecida a atipicidade de sua conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta imputada ao apelante seria atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existe interesse recursal quando a parte busca modificar o fundamento absolutório, mesmo que tal alteração tenha apenas reflexos sociais. Neste sentido: acórdão 1707481.
4. O pedido recursal pretende substituir o fundamento da absolvição, mas os elementos dos autos não evidenciam que o juízo de origem tenha reconhecido a atipicidade da conduta; a sentença consignou que não havia provas suficientes para demonstrar o dolo específico exigido para o crime de desacato, fundamento que se enquadra no art. 386, VII, CPP, e não no art. 386, III, CPP.
5. As provas produzidas demonstram que o apelante disse para os agentes de trânsito que “o Detran é uma vergonha!”, “só serve para foder os outros” e “me prende, me prende, você não tem vergonha, rapaz. Você não tem vergonha na sua cara”, que são capazes de caracterizar desacato. 5.1. A absolvição do acusado em razão da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, encontra respaldo na fundamentação na sentença, que reconheceu não estar comprovado o dolo específico. 5.2. Não demonstrada efetivamente a atipicidade da conduta do apelante, necessária a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, art. 331; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707481, 0002354-42.2018.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023.